Tribunal: TJDFT
Processo: 0722826-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRETENSÃO DE RENEGOCIAÇÃO DO ACORDO EM FACE A SUA FUNÇÃO SOCIAL, EXCEÇÃO À RUÍNA, TEORIA DA IMPREVISÃO E TEORIA DA QUEBRA DA BASE OBJETIVA DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. EXCLUSÃO DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE A TAXA DIÁRIA DE JUROS. MANUTENÇÃO DOS JUROS CAPITALIZADOS MENSALMENTE PREVISTOS NO PACTO FIRMADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As dificuldades financeiras relatadas pela recorrente, ocorridas após a assinatura do contrato, e que não possuem caráter extraordinário, imprevisível, nem tampouco capaz de comprometer de forma determinante, as possibilidades da parte em arcar com o pacto livremente entabulado, não autorizam a renegociação do débito, calcada na função social do contrato, na exceção à ruína, na teoria da imprevisão e na quebra da base objetiva do negócio jurídico.
2. A capitalização diária de juros deve ser extirpada do contrato de financiamento de veículo, com cláusula de alienação fiduciária em garantia, na hipótese de ausência de informação a respeito da taxa diária de juros, sem prejuízo de cobrança dos juros capitalizados mensalmente delineados no acordo. Precedentes.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.